Tribunal: TJES
Processo: 5022396-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022396-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IEDA MARIZA DIAS GONCALVES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022396-63.2025.8.08.0048

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTES/RECORRIDOS: IEDA MARIZA DIAS GONCALVES E BANCO BMG SA

JUIZ RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
ALEGAÇÃO INICIAL DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELO CONSUMIDOR. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2 - A autora alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e a abusividade dos descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 75,90.

3 - Em defesa, o banco sustentou a regularidade da avença realizada por meio digital e a efetiva entrega do numerário à consumidora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em verificar a validade da relação jurídica estabelecida por meio de contratação eletrônica com biometria facial.

5 - Analisar se houve a efetiva disponibilização e proveito econômico do crédito pela parte autora, a fim de caracterizar fato impeditivo do direito alegado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - A instituição financeira comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

7 - A prova documental é robusta, apresentando termo de adesão eletrônico instruído com biometria facial ("selfie") da autora e dados técnicos de geolocalização que conferem autenticidade ao ato.

8 - Restou demonstrada a utilização do capital mediante o repasse de R$ 1.108,10 via TED para conta de titularidade pessoal da autora em 17/10/2022, seguido de novo repasse de R$ 145,22 em 08/02/2023.

9 - O extrato bancário da conta poupança da autora confirma o recebimento dos créditos e a realização de saque lotérico posterior, evidenciando o proveito econômico direto.

10 - Comprovada a regular contratação e o uso do limite disponibilizado, os descontos efetuados configuram exercício regular de direito do credor, afastando o dever de indenizar ou de restituir valores.

IV – DISPOSITIVO E TESE

RECURSO do banco PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da autora desprovido.

Tese: Não há ilegalidade ou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira comprova a formalização do ajuste por meio eletrônico e a efetiva disponibilização do numerário em favor da conta pessoal do consumidor.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
BANCO BMG S/A
(Recorrente) em face da r. sentença (ID 18758339) que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por
IEDA MARIZA DIAS GONÇALVES
. O juízo de primeiro grau havia declarado a inexistência de débito referente a contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), determinando a repetição do indébito e o pagamento de indenização por danos morais, acolhendo a tese autoral de desconhecimento da contratação.

Em suas razões recursais, o banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica, realizada mediante biometria facial, e comprova a efetiva disponibilização e utilização dos valores pela parte autora, pugnando pela reforma total do julgado.

A Recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95. Recebo-o nos efeitos previstos em lei.

II. Do Mérito

Em que pese o entendimento do juízo sentenciante, a análise detida do conjunto probatório revela que a r. sentença de ID 18758339 merece reforma.

A questão cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado e se houve, de fato, a utilização do crédito pela consumidora. No presente caso, entendo que a instituição financeira logrou êxito em comprovar
f
ato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diferente do alegado na exordial, a prova produzida pelo BANCO BMG S/A é robusta e afasta a tese de inexistência de relação jurídica. O banco apresentou o termo de adesão eletrônico (ADE nº 79474907), devidamente instruído com a biometria facial ("selfie") da autora colhida no momento da contratação, a qual é idêntica ao seu documento de identificação pessoal.

Ademais, os dados técnicos da assinatura digital (ID 18758254) registram a geolocalização do ato, ocorrido em 14/10/2022, às 15:28:50, em localidade compatível com o domicílio da autora (Rua Álvares Cabral, 58, Parque Residencial Laranjeiras, Serra - ES), o que confere verossimilhança à operação.

O ponto crucial para a reforma da sentença reside na comprovação de que a autora não apenas contratou, mas efetivamente utilizou o capital disponibilizado em seu proveito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se a existência de
comprovante de TED
que documenta o repasse do valor de R$ 1.108,10 em 17/10/2022, tendo como
destinatária a própria autora, Ieda Mariza Dias Gonçalves
, em sua conta poupança nº 868360486-0, mantida na Agência 4190 da Caixa Econômica Federal. Adicionalmente, há referência sistêmica de um segundo repasse via TED no valor de R$ 145,22, datado de 08/02/2023, também destinado à conta da recorrida.

A utilização desses valores é corroborada pelo extrato bancário da autora, que confirma o recebimento do crédito em sua conta de titularidade pessoal. Notadamente, no dia 26/10/2022, consta o registro de um "SAQUE LOTERICO" no montante de R$ 1.200,00, o que demonstra de forma inequívoca a movimentação e o proveito econômico dos valores creditados pelo banco recorrente.

Portanto, resta plenamente comprovado que o numerário foi disponibilizado na conta de titularidade da autora e por ela usufruído diretamente. Não há que se falar em vício de consentimento, dolo ou fraude quando a instituição financeira demonstra a anuência eletrônica e o efetivo depósito do crédito em favor do consumidor.

Assim, conclui-se que o banco agiu em exercício regular de direito ao efetuar os descontos permitidos pela legislação que rege o crédito consignado.

Neste sentido, a jurisprudência corrobora este entendimento:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO PROVIDO.

I . Caso em exame

1. Apelação interposta pelo BANCO SANTANDER contra sentença que declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do benefício do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O banco sustenta a validade da contratação e comprovação da transferência dos valores contratados, pleiteando a improcedência dos pedidos autorais .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e a existência de eventual vício de consentimento; e (ii) a caracterização de danos materiais e morais decorrentes dos descontos realizados.

III . Razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes é válido, conforme comprovado por meio de instrumento contratual devidamente assinado e instruído com documentos pessoais da parte autora, sem impugnação específica. A parte autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais, incluindo a cobrança mínima da fatura, e não demonstrou vício de consentimento.

4 . A transferência do valor contratado para a conta de titularidade do autor foi devidamente comprovada, evidenciando o cumprimento das obrigações pelo banco. O desconto em folha do valor mínimo da fatura decorre do uso efetivo do limite de crédito disponibilizado, não configurando abusividade ou prática ilícita.

5. O dever de informação, nos termos dos arts . 6º, III, e 46 do CDC, foi cumprido, uma vez que o contrato apresenta informações claras e adequadas sobre as condições do negócio jurídico.

6. Inexiste responsabilidade civil do banco, pois a conduta observada está dentro dos limites do exercício regular de direito, não havendo ato ilícito que justifique a devolução dos valores descontados ou a indenização por danos morais.

7 . A jurisprudência desta Câmara Cível é pacífica ao reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado o conhecimento prévio do consumidor e a inexistência de vício de consentimento, afastando a responsabilização do banco (APELAÇÃO CÍVEL, 0800278-03.2022.8.20 .5130, Des. Cornélio Alves; APELAÇÃO CÍVEL, 0803592-29.2022.8 .20.5106, Des. Cornélio Alves).

IV . Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Tese de julgamento:

1.
O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando demonstrado o conhecimento prévio e a concordância do consumidor com as condições pactuadas, incluindo o desconto em folha do valor mínimo da fatura
.

2.
Não há responsabilidade civil do banco quando a contratação do serviço é regular e os valores contratados são transferidos para a conta do consumidor, sem comprovação de vício de consentimento ou violação aos direitos do consumidor
. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08029444320238205129, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 13/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

Assim, diante da comprovação da regular contratação e da efetiva utilização do crédito, não há ato ilícito praticado, restando improcedentes os pedidos de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Por consequência, o desprovimento do recurso da autora é medida que se impõe.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela Instituição Financeira e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)